Tribunal: TJDFT
Processo: 0737243-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737243-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPLANADA BRASILIA HOTEL LTDA AGRAVADO: STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPLANADA BRASILIA HOTEL LTDA contra as decisões proferidas pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília [IDs138690776 (EMD) e 136298978, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de STAR TUR TURISMO - EIRELI – ME, indeferiu a realização das pesquisas pleiteadas pela agravante no afã de encontrar bens passíveis de solver o débito perseguido. Ressalte-se que no bojo do agravo de instrumento não há pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Aferido que a matéria debatida no presente recurso se encontra afetada pelo Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguindo a determinação dada no bojo dos REsp 1.955.539/SP, ordenei a suspensão do processo à baila. A parte agravante, por meio da petição de ID 42271089, formula pedido de reconsideração da ordem de suspensão, e, alternativamente, postula o deferimento de medida de urgência incidental para suspender os efeitos da decisão na origem, “(...) uma vez que o d. Juízo a quo determinou a suspensão do processo originário, nos termos do art. 921, III do CPC, de modo que o prazo de um ano já está correndo desde 29/06/2022.” É o relatório do necessário. Decido. QUANTO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RELACIONADO A SUSPENÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL POR FORÇA DO DETERMINADO NO RESP 1.955.539/SP NADA A PROVER, tendo em conta a ratio decidendi da afetação do referido Tema ao rito dos recursos especiais repetitivos, sobretudo o escopo da suspensão nacional do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão para evitar decisões divergentes nas instâncias de origem e o desnecessário envio de recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais a Corte Superior (vide informações disponíveis em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/11042022-Repetitivo-vai-definir-se-o-magistrado-pode-adotar--de-modo-subsidiario--meios-executivos-atipicos.aspx). No que tange ao risco advindo do início da contagem do prazo prescricional alegado petição de ID 42271089, a despeito de plenamente possível o pedido incidental de concessão de efeito suspensivo, no caso vertente, não denoto razões plausíveis para tanto, especialmente porque, prima facie, observa-se que a decisão que efetivamente decidiu a respeito disso foi a de ID 129491865, não havendo, até que se demonstre o contrário, qualquer recurso tempestivo contra esta. As questões relacionadas à suspensão do curso da execução (CPC, art. 921, III) e ao termo inicial da prescrição (CPC, art. 921, § 4°), a priori, não integram o objeto do agravo de instrumento em apreço e, aparentemente, até estão acobertadas pelo manto da preclusão. Nesse descortino, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL REQUERIDO PELA RECORRENTE NA PETIÇÃO DE ID 42271089. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para o devido julgamento do mérito. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator